Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709412-82.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: KATIA SOUZA GONCALVES SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUGEP D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária contra Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por KATIA SOUZA GONCALVES SILVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUGEP. O d. juízo originário concedeu a segurança para "para determinar que a autoridade coatora analise o processo administrativo (00060-00497245/2020-86) da impetrante proferindo decisão no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária." Não houve interposição de recurso. O ofício de ID 53584693 detalhou que o processo administrativo analisou o pedido da impetrante. Sem manifestação do órgão ministerial. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, no art. 14, § 1o da Lei do Mandado de Segurança e no art. 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o art. 496, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se a existência de determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. A autora obteve tutela jurisdicional para análise do seu processo administrativo. Verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida ao ID 53584693. Frise-se que o proveito econômico da autora é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, parágrafo 3o, II, do Código de Processo Civil. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária. Demais, no caso em tela, verifica-se a inexistência de interesse do Distrito Federal na interposição de recurso contra a Sentença, a qual determinou a obrigação de fazer supracitada, além do fato de que a obrigação de fazer já foi cumprida, em clara perda do objeto recursal. Assim, incabível o processamento do Reexame Necessário, devendo-se ressaltar que a Sentença está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Nosso Tribunal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à coletividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível e em face da perda do objeto recursal, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator